Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DO IDOSO. ESTELIONATO MAJORADO. EXPOSIÇÃO A PERIGO DE SAÚDE. APROPRIAÇÃO DE BENS DE IDOSA. PROVAS SUFICIENTES, ROBUSTAS E IDÔNEAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa da ré contra sentença que a condenou pelos crimes previstos nos artigos 99 e 102, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), e no artigo 171, § 4o, do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena total de 2 anos e 4 meses de reclusão, 2 meses de detenção e 33 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos e reparação de danos no valor de R$200.000,00 em favor da vítima. No recurso interposto, a Defesa pretende a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, a desclassificação das condutas imputadas, e a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (ii) examinar se houve erro ou excesso na dosimetria das penas; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação das condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por vasto, robusto e idôneo acervo probatório, incluindo depoimentos judiciais e extrajudiciais, laudos contábeis, extratos bancários, cheques emitidos, receituários médicos e documentos notariais.
4. O crime de exposição a perigo da saúde física e psíquica da idosa (artigo 99, do Estatuto do Idoso) se configura pela submissão da vítima a condições degradantes e privação de cuidados essenciais, no caso constatadas por testemunhos de vizinhos, familiares e profissionais de saúde.
5. O crime de apropriação de bens e rendimentos da idosa (artigo 102, do Estatuto do Idoso) resta evidenciado pelos saques indevidos, desvio de valores para despesas pessoais da ré e inadimplência injustificada de contas essenciais, comprovados por extratos bancários e depoimentos de testemunhas.
6. O estelionato majorado contra idoso (artigo 171, § 4o, do Código Penal) ocorre pela obtenção fraudulenta de procuração e doação de imóvel mediante ardil, em prejuízo da vítima, confirmada pela anulação judicial do ato por vício de consentimento, em sede de ação cível.
7. A negativa de materialidade e autoria criminosa não se sustenta ante o conjunto probatório produzido, suficiente, robusto e idôneo, de forma que se afigura inviável a absolvição ou desclassificação das condutas imputadas.
8. A dosimetria das penas se apresenta correta, com a fixação das penas-base no mínimo legal, observância da regra do concurso material e substituição por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, LV; CP, artigos 44, 59, 69 e 171, § 4o; CPP, artigo 386, incisos III e VII; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), artigos 99 e 102.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n° 2018.01.1.123456-9, Rel. Des. João Carlos, 2a Turma Criminal, j. 10.03.2019; STJ, REsp n° 68147420/DF, Rel. Min. Maria Tereza, 6a Turma, j. 20.07.2022.